Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARTS. 305 E SEGUINTES DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do CPC, por intempestividade do aditamento à peça inaugural quanto ao pedido de tutela cautelar antecedente em face do Banco do Brasil nos termos do art. 308 do CPC.
2. In casu, descabe o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I do CPC, pois os embargos de declaração interpostos pela agravante interromperam o prazo para a interposição de novos recursos, assim como para a prática dos atos processuais em curso. Precedente. (TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A versus GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, acórdão n. 1125360, 07231950820178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. De mais a mais, a ordem de aditamento da inicial nos autos de origem diz respeito à inclusão de outro réu (Banco do Brasil) no polo passivo por razões de cooperação processual e necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais em atenção ao art. 6o do CPC, conforme fundamentação lançada pelo juízo a quo. Logo, não há que se falar em inépcia da inicial, pois as agravadas/autoras cumpriram os prazos e demais formalidades exigíveis no procedimento da ação cautelar antecedente (arts. 305 e seguintes do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.